Tribunal: TJSP
Processo: 1500710-65.2020.8.26.0544
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – alegação de "omissão" – R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede de apelação – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se

Ementa:

Embargos de declaração – alegação de "omissão" – R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede de apelação – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito – Embargos rejeitados.